Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-82.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são meio inadequado para rediscutir a matéria recursal já apreciada, de acordo com a interpretação e a avaliação das partes, uma vez que não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso, com a finalidade precípua de reformar o acórdão, na medida em que as hipóteses de cabimento são restritas pela legislação de regência, que impõe fundamentação vinculada.
2. Segundo o disposto no artigo 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.